Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MASUL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 0000071-41.1999.8.11.0006, manejada em face de JOÃO BOSCO KURI DA VEIGA, indeferiu o pedido de expedição de ofício eletrônico ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira – B3).
Para tanto, o agravante alega que, em razão de todas as medidas possíveis terem sido intentadas contra o executado com o fim de satisfazer a execução, outra alternativa não resta, a não ser a requisição de informações por meio de oficio eletrônico e eventual bloqueio de ativos do mercado financeiro em nome do executado.
Sustenta que a medida é plenamente possível, não se tratando de hipótese desconhecida ou impossível, como alegou o juízo singular, mormente porque disponibilizou o endereço eletrônico do fundo para o cumprimento da diligência pleiteada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque acaso seja dado provimento ao recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de obter as informações acerca de eventual investimento realizado pelo agravado.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.